Tribunal: TJES
Processo: 5004711-88.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004711-88.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HILDA PURCENO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004711-88.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HILDA PURCENO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por HILDA PURCENO DA SILVA contra a sentença proferida em id. 8571868, que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de fraldas geriátricas nos seguintes termos:

“[...]

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 39456127, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, HILDA PURCENO DA SILVA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.).”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência total do pedido contido na inicial a fim de que seja fornecido o quantitativo de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas por mês.

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

Com base na Portaria do Ministério da Saúde nº 3.219/2010, a quantidade de fraldas geriátricas utilizadas, em geral, é de 4 fraldas/dia, salvo em algumas situações especificas.

O laudo médico apontado pela recorrente (id. 8571846) limita-se a solicitar a quantidade de 150 unidades, sem, contudo, justificar a necessidade de uso além da média.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Dessa forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Analisando o caso dos autos, entendo acertada a decisão do juízo sentenciante ao concluir que
“[...] embora a parte requerente pretenda a disponibilização de determinado número de fraldas descartáveis por dia, não observo nos autos justificativa técnica que legitime o fornecimento do insumo em quantidade superior à 04 (quatro) unidades por dia / 120 (cento e vinte) unidades por mês, quantitativo compatível com o recomendado pelo Ministério da Saúde e pelos pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT/TJES para casos que guardam estrita similitude.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)